Tribunal: TJPA
Processo: 0801590-02.2025.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14841 - Defensores Dativos ou Ad Hoc
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801590-02.2025.8.14.0110

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LETIELLY FELIPE BASILIO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de execução de honorários advocatícios ajuizada por advogada dativa, julgou procedente o pedido para determinar o pagamento integral do valor executado, relativo à atuação em processos judiciais diante da ausência de Defensoria Pública suficiente na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a redução dos honorários advocatícios fixados em favor de defensor dativo por alegada desproporcionalidade; (ii) estabelecer se é cabível a majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado tem o dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, devendo arcar com honorários de defensor dativo quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública.

4.

A nomeação de defensor dativo é medida legítima para assegurar o direito à ampla defesa, sendo obrigatória a remuneração pelo ente estatal.

5.

Os honorários advocatícios fixados nos processos originários mostram-se proporcionais e adequados ao trabalho desenvolvido, inexistindo demonstração de excesso ou desproporcionalidade.

6.

A tabela de honorários da OAB não possui caráter vinculante, mas serve como parâmetro para a fixação de valores justos, inexistindo motivo para redução no caso concreto.

7.

A pretensão recursal de rediscussão do quantum fixado não encontra respaldo diante da ausência de elementos que infirmem a fundamentação da sentença.

8.

A improcedência do recurso autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado deve remunerar o defensor dativo quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública. 2. Os honorários advocatícios fixados com base na atuação profissional e em parâmetros razoáveis não podem ser reduzidos sem demonstração concreta de excesso. 3. A tabela da OAB possui caráter meramente referencial na fixação de honorários do defensor dativo. 4. A improcedência do recurso enseja a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; CPC, art. 85, §§ 3º e 11; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 2017.02592538-51, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 19.06.2017; STJ, AgInt no REsp 1595223/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 30.06.2016; STJ, AgRg no RMS 27781/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 08.09.2015; STJ, REsp 1656322/SC (Tema repetitivo), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.10.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe

provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de abril de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que, nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios ajuizada por
Letielly Felipe Basílio Silva
em face do ora apelante
,
julgou procedente o referido pedido, determinando o prosseguimento da execução pelo valor integral apresentado na inicial, devidamente atualizado.

Historiando os fatos, a apelada ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que atuou como advogada dativa em processos que tramitaram na Comarca de Goianésia do Pará, em razão da inexistência ou insuficiência de Defensor Público na localidade, fazendo jus ao recebimento de honorários fixados judicialmente nas respectivas demandas.

Sustentou que os valores arbitrados nos feitos originários perfazem o montante de R$ 4.970,88 (quatro mil, novecentos e setenta reais, oitenta e oito centavos), devidamente comprovados por meio das certidões e decisões judiciais acostadas à inicial. Alegou que os títulos são líquidos, certos e exigíveis, requerendo o pagamento integral do crédito, com a devida atualização, além da condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais na presente execução.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença recorrida.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, no qual, preliminarmente, realizou uma proposta de acordo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), requerendo a intimação da parte adversa para manifestação e, em caso de aceitação, a homologação da avença com desistência do recurso.

No mérito, o ente estatal alegou que os valores fixados a título de honorários advocatícios dativos seriam excessivos e desproporcionais, carecendo de fundamentação adequada. Argumentou que a fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve observar critério de equidade, à luz do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, exigindo motivação específica quanto ao quantum arbitrado, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação.

Sustentou que inexistiu complexidade nas atuações desempenhadas pela exequente que justificasse o montante fixado, defendendo que, sendo o Estado o responsável pelo pagamento, deve-se considerar o conjunto de atos praticados no processo, a fim de se fixar valor global mais módico, garantindo-se proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a redução de todos os valores fixados a título de honorários advocatícios dativos, fixando-se novas quantias em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 984.

Em contrarrazões, a apelada, atuando em causa própria, recusou expressamente a proposta de conciliação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por entender que não reflete o montante adequado para satisfação do crédito.

No mérito, sustentou que a sentença recorrida encontra-se em estrita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada, asseverando que os honorários foram fixados de forma fundamentada e proporcional nos processos originários, não cabendo rediscussão do quantum em sede recursal.

Requereu, ainda, a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, bem como o reconhecimento do caráter protelatório do recurso e o prosseguimento da execução com expedição de RPV.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio do 4º Procurador de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, ressaltando que a controvérsia possui natureza eminentemente patrimonial, sem presença de incapazes ou interesse público qualificado que imponha intervenção obrigatória.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Inicialmente, ressalto que constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme preceitua a
Constituição Federal
, em seus arts.
5º
, inciso
LXXIV
, e
134
, os quais estabelecem o seguinte,
in verbis
:

“Art. 5º. (...)

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.

(...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e
gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta
Constituição Federal
.”

Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa de um cidadão, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no
Estatuto da Advocacia
.

No caso dos autos, se constata que a apelada atuou como defensora dativa nos processos nº 0800576-22.2021.8.14.0110 e nº 0800741- 30.2025.8.14.0110, tendo em vista a ausência de defensor público lotado na comarca de Goianésia do Pará, conforme se observa dos documentos anexados aos autos.

Por conseguinte, tendo em vista a situação acima explicitada, agiu corretamente o magistrado
a quo
ao nomear defensor dativo nos processos supramencionados, visto que as partes nos referidos feitos não poderiam ser privadas de possuir uma defesa técnica a ser realizada por um advogado.

Deste modo, verifica-se que a nomeação da apelada para atuar como defensora dativa ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, vez que não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, devendo haver, em verdade, um quantitativo suficiente de defensores para o atendimento da população necessitada.

Esse entendimento encontra-se pacificado nesta Egrégia Corte, conforme demonstra o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO PRÉVIA DE DEFENSOR PÚBLICO. DESCABIMENTO. INEXISTENCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA FAZ COM QUE O ESTADO ARQUE COM A VERBA HONORÁRIA DO DEFENSOR DATIVO PLEITO DE INSERÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA REGRA DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE PRECATÓRIOS NÃO SE APLICA A VALORES DE PEQUENA MONTA (ART. 100, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. 2. Submeter o pagamento da quantia de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) ao regime de precatórios, terminaria por ser prejudicial ao próprio Estado, eis que, com o passar dos anos os juros e a correção monetária transformariam esse valor em um valor muito maior a ser arcado pela Administração Púbica no futuro.
(TJPA, 2017.02592538-51, 177.018, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-22)”

Por fim, no que tange
ao pedido de redução do valor dos honorários advocatícios da apelada, entendo que o referido pleito igualmente não merece guarida, visto que o valor encontra-se adequado ao trabalho profissional desenvolvido pela recorrida na defesa dos interesses dos representados, não correspondendo a valor exorbitante, nem que configure a desproporcionalidade alegada.

Além do mais, segundo a disposição contida no 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do defensor dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, mostrando-se razoável, portanto, o
quantum
arbitrado.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. OAB. TABELA DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE ENTRE SECCIONAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1
. O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado
e pagos pelo Estado
de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional.
Precedentes. 2, 3 e 4. Omissis. (AgInt no REsp 1595223/SC; Rel. Min. Antonio Saldanha Plaheiro; Sexta Turma; j. 30/06/2016; p. DJe 03/08/2016)

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ENTE FEDERATIVO. FI
XAÇÃO PELO JUIZ SEGUNDO A TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

2. O advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado tem direito aos honorários fixados pelo juiz,
devendo tais verbas serem pagas pelo Estado
, conforme as disposições normativas contidas no art. 22 do Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94).
1 e 3. Omissis.(AgRg no RMS 27781/SC; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Sobre o tema, cabe mencionar que o STJ, sob a égide dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. Senão Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO REPETITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO QUE ATUA NO CRIME. TABELA DOS CONSELHOS SECCIONAIS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. NÃO VINCULANTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. "
Sob a égide dos Recursos Repetitivos fixou-se a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
" (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019). 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer o acórdão proferido em sede de apelação. (EDcl no AgInt no REsp 1660611/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)”

No entanto, ainda que a tabela de honorários elaboradas pela OAB não vincule o magistrado, no presente caso, não foram apresentados motivos para determinar o arbitramento de honorários em valores menores aos já fixados, sendo estes considerados justos.

Por conseguinte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

Com relação ao pedido de majoração de honorários advocatícios formulado pela apelada em sede de contrarrazões, entendo que o pedido merece guarida, tendo em vista a improcedência do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, motivo pela qual, será aplicado o que preceitua o §11, do art. 85 do CPC/2015, a saber:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Outrossim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado §11º do art. 85 do CPC e, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela apelada, entendo ser pertinente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 1% (um por cento).

Por conseguinte, a verba honorária a ser apurada e paga pelo Estado do Pará deve ser de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação

interposto pelo Estado do Pará
e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém,
09
de
abril
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/04/2026